Tribunal: CARF
Processo: 10840.904903/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMBUSTÍVEIS. CANA-DE-AÇÚCAR. PRODUÇÃO AGRÍCOLA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com aquisições de combustíveis utilizados na produção da cana-de-açúcar integram o custo da matéria-prima dos produtos fabricados/vendidos e, portanto, dão direito ao desconto de créditos, passíveis de dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
TRATAMENTO DE ESGOTO. INDUSTRIALIZAÇÃO. CANA-DE-AÇÚCAR. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com tratamento de esgotos decorrentes da industrialização da cana-de-açúcar são essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte e, portanto, se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e dão direito a créditos.
ADUBOS. FERTILIZANTES. CALCÁRIO. DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes, calcário e defensivos agropecuários não dão direito ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas aquisições, não houve pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas estão sujeitas à alíquota 0 (zero).
PRODUTOS QUÍMICOS. IDENTIFICAÇÃO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A identificação dos produtos químicos e a demonstração de sua utilização no processo de produção dos produtos fabricados/vendidos são imprescindíveis para o seus enquadramentos como insumos nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e/ ou na definição do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
FRETES. TRANSPORTE. CANA-DE-AÇÚCAR. LAVOURA/USINA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com fretes para o transporte da cana-de-açúcar da lavoura para a usina integram o custo da matéria-prima dos produtos fabricados e vendidos e dão direito ao desconto de créditos da contribuição nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
FRETES. PRODUTOS (ÁLCOOL CARBURANTE). MERCADO INTERNO/EXTERNO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As operações com álcool carburante, produção e comercialização, estão sujeitas ao regime cumulativo da contribuição; assim, as despesas com fretes ainda que vinculadas a operações de vendas não geram créditos passíveis de desconto da contribuição devida sobre o faturamento mensal.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. AQUISIÇÃO ATÉ 30/04/2004.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se, essa decisão do STF no julgamento do RE no 599.316/SC, com repercussão geral, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda adquiridos até 30/04/2004.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. INCLUSÃO NO CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
Consoante decisão do STF no julgamento do RE no 627.815/PR, com repercussão geral, as variações cambiais ativas decorrentes de liquidação de contrato de cambio de exportação de mercadorias integram o total destas receitas e, portanto, devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional para a apuração dos créditos descontados dos custos/despesas vinculados ao mercado externo.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO COM OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO.
O direito ao ressarcimento/compensação de saldos credores trimestrais decorrentes de créditos presumidos do PIS e da Cofins agroindústria, apurados nos anos calendários de 2006 a 2008, restringe-se aos Pedidos de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), apresentados (transmitidos), a partir de 1o de janeiro de 2011 (art. 56-A, §1o, inc. I, da Lei no 12.350/2010).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904903/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.643 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ANDRADE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMBUSTÍVEIS.
CANA-DE-AÇÚCAR.
PRODUÇÃO
AGRÍCOLA.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com aquisições de combustíveis utilizados na
produção da cana-de-açúcar integram o custo da matéria-prima dos produtos
fabricados/vendidos e, portanto, dão direito ao desconto de créditos, passíveis
de dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
TRATAMENTO
DE
ESGOTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
CANA-DE-
AÇÚCAR. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com tratamento de esgotos decorrentes da industrialização
da cana-de-açúcar são essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica
do contribuinte e, portanto, se enquadram no conceito de insumos dado pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e dão direito a créditos.
ADUBOS.
FERTILIZANTES.
CALCÁRIO.
DEFENSIVOS
AGROPECUÁRIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes, calcário e defensivos agropecuários não
dão direito ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas
aquisições, não houve pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas
estão sujeitas à alíquota 0 (zero).
PRODUTOS
QUÍMICOS.
IDENTIFICAÇÃO.
ESSENCIALIDADE.
RELEVÂNCIA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A identificação dos produtos químicos e a demonstração de sua utilização no
processo de produção dos produtos fabricados/vendidos são imprescindíveis
para o seus enquadramentos como insumos nos termos do inciso II do art. 3o da
Lei no 10.637/2002 e/ ou na definição do STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
FRETES.
TRANSPORTE.
CANA-DE-AÇÚCAR.
LAVOURA/USINA.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com fretes para o transporte da cana-de-açúcar da lavoura
para a usina integram o custo da matéria-prima dos produtos fabricados e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904903/2011-94
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

vendidos e dão direito ao desconto de créditos da contribuição nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
FRETES.
PRODUTOS
(ÁLCOOL
CARBURANTE).
MERCADO
INTERNO/EXTERNO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As operações com álcool carburante, produção e comercialização, estão
sujeitas ao regime cumulativo da contribuição; assim, as despesas com fretes
ainda que vinculadas a operações de vendas não geram créditos passíveis de
desconto da contribuição devida sobre o faturamento mensal.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
AQUISIÇÃO ATÉ 30/04/2004.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, essa decisão do STF no julgamento do RE no 599.316/SC, com
repercussão geral, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar
créditos sobre os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos
bens destinados a venda adquiridos até 30/04/2004.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS.
INCLUSÃO
NO
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
Consoante decisão do STF no julgamento do RE no 627.815/PR, com
repercussão geral, as variações cambiais ativas decorrentes de liquidação de
contrato de cambio de exportação de mercadorias integram o total destas
receitas e, portanto, devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional para
a apuração dos créditos descontados dos custos/despesas vinculados ao
mercado externo.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO COM OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO.
O direito ao ressarcimento/compensação de saldos credores trimestrais
decorrentes de créditos presumidos do PIS e da Cofins agroindústria, apurados
nos anos calendários de 2006 a 2008, restringe-se aos Pedidos de
Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), apresentados
(transmitidos), a partir de 1o de janeiro de 2011 (art. 56-A, §1o, inc. I, da Lei no
12.350/2010).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do
voto.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação (Dcomp), objeto
deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP reconheceu
parcialmente o direito do contribuinte ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente,
homologou a Dcomp até o limite do crédito reconhecido, conforme Despacho Decisório às fls.
13.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese: 1) em preliminar, a nulidade do
lançamento (sic) sob os argumentos da indevida apuração por amostragem e da ausência de
demonstração do fato gerador; e, 2) no mérito, a improcedência das glosas dos créditos sobre;
2.1) insumos utilizados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar; 2.2) mercadorias diversas
utilizadas no plantio da cana-de-açúcar; 2.3) combustíveis utilizados no plantio e transporte da
cana-de-açúcar; 2.4) mercadorias não aplicadas diretamente no sistema de produção; 2.5)
serviços de transporte – fretes; 2.6) fretes vinculados exclusivamente à produção de álcool
carburante; 2.7) depreciação de máquinas e equipamentos; e, 3) complemente de preços
decorrentes de variação cambial ativa; 4) a impossibilidade da aplicação da IN no 660/2006.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 02-62.864, às fls. 249/276, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS
não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. No caso de bens, para que estes possam ser considerados
insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está sendo fabricado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-
AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação do PIS e da Cofins devidos sobre as receitas auferidas com vendas de
açúcar e de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
FRETES. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Os dispêndios com a aquisição de combustíveis utilizados em máquinas, equipamentos
e veículos empregados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar, assim como fretes e
transporte dessa cana-de-açúcar não se caracterizam, para fins de apuração de créditos
na forma do art.3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, como
dispêndios com insumos da industrialização do açúcar e do álcool.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO.
A data de aquisição do bem do ativo imobilizado, assim como a sua utilização direta na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, no caso de máquinas
e equipamentos, é condição expressa em lei para que se possa apropriar os respectivos
créditos.
COMPLEMENTO DE PREÇOS. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA
FINANCEIRA.
As variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio representam receitas
financeiras tributáveis segundo o regime de apuração escolhido pela contribuinte,
devendo, portanto, serem excluídas do montante relativo às receitas de exportação da
empresa.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de argumentações que se refiram à existência de ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis, normas ou atos, é de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência.
PROCEDIMENTO POR AMOSTRAGEM. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO.
A escolha do critério para proceder a investigação fiscal situa-se na competência da
autoridade administrativa. O termo “por amostragem” apenas ressalva que não foram
verificadas todas as operações realizadas pela contribuinte, não implicando em
presunção por parte da auditoria. Não cabe falar em presunção quando há nos autos
provas suficientes e concretas dos fatos apurados.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em
síntese: 1) em preliminar, incorreta apuração do fato gerador e da extensão do crédito
declarado/compensado pelo fato de a Fiscalização ter apurado o seu valor por amostragem o que
implicou preterição do direito de defesa; e, 2) no mérito, discorreu sobre o conceito de insumos,
para efeito de desconto de créditos do PIS, passiveis de dedução do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal, concluindo que tem direito de descontar créditos sobre os
custos/despesas com a produção da cana-de-açúcar e sua industrialização, incorridos com: 2.1)
combustíveis, defensivos agrícolas, produtos químicos, tratamento de esgoto; 2.2) fretes para o
transporte da cana-de-açúcar da lavoura até a usina; 2.3) fretes vinculados exclusivamente à
produção de álcool carburante no mês de dezembro/2006; 2.4) depreciação de máquinas e
equipamentos sob o argumento que são empregados diretamente no seu processo produtivo,
sendo irrelevante a data em que foram adquiridos; o direito não pode ser limitado aos bens
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

adquiridos depois de 30/04/2004; esta limitação temporal é ilegal e fere o princípio da não
cumulatividade; 3) o direito de incluir na receita de exportação os valores da variação cambial
ativa (complemento de preço) decorrentes das exportações, tendo em vista que, de fato,
correspondem a receitas de exportação de produtos e não financeiras, inclusive, esse é o
entendimento do STF no julgamento do RE 627.815; 4) a impossibilidade de aplicação da IN
SRF no 660/2006, ao presente caso, por falta de embasamento jurídico; 5) impossibilidade da
aplicação da IN SRF no 660/2006, para negar o seu direito de compensar o saldo credor
trimestral do crédito presumido do PIS agroindústria; e, ao final, requereu o reconhecimento do
seu direito ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a homologação integral da Dcomp e,
se assim não entender, seja o julgamento convertido em diligência para que se apure a validade
dos créditos.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares.
I.1) Diligência
De acordo com o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72, o impugnante deve
expor na impugnação/recurso os motivos que justificam a realização de diligência e formular os
quesitos referentes aos exames desejados.
No presente caso, isto não ocorreu.
I.2) a incorreta apuração do fato gerador
A alegação de que a apuração do saldo credor trimestral do PIS em discussão foi
efetuada por amostragem carece de provas.
Ao contrário do entendimento da recorrente, os créditos passíveis de descontos do
valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e, consequentemente, do saldo
credor trimestral passível de ressarcimento, foram apurados sobre os custos e despesas
informados e escriturados pelo contribuinte, nos termos do Relatório da Ação Fiscal às fls. 15/52
e respectivas planilhas nas quais estão as rubricas de custos/despesas dos créditos glosados e dos
reconhecidos pela Fiscalização.
II) Mérito.
As matérias opostas nesta fase recursal abrangem o direito de o contribuinte
descontar créditos sobre os custos/despesas com: II.1) combustíveis, defensivos agrícolas,
produtos químicos e tratamento de esgoto; II.2) fretes para o transporte da cana-de-açúcar da
lavoura para a usina (indústria); II.3) fretes vinculados exclusivamente à produção de álcool
carburante no mês de dezembro/2006; II.4) depreciação de máquinas e equipamentos; 3) o
direito de incluir na receita de exportação os valores da variação cambial ativa; e, 4) a
impossibilidade da aplicação da IN SRF no 660/2006.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

A Lei no 10.637/2002 que instituiu regime não cumulativo para o PIS, vigente à
época dos fatos geradores, objetos do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao
desconto de créditos desta contribuição:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...);
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
(...).
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos da contribuição.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial com produção
verticalizada que tem como atividades econômicas, dentre outras, a produção e comercialização
por conta própria ou de terceiros, de açúcar e álcool, a exploração agrícola e pecuária em geral,
em terras próprias e de terceiros.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR e a nota da PGFN e, ainda, a atividade econômica
desenvolvida pelo contribuinte, no período objeto do PER/Dcomp em discussão, passemos à
análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) Custos/despesas com a produção da cana-de-açúcar e sua industrialização
No recurso voluntário, a recorrente informou e impugnou a glosa dos créditos
descontados sobre os custos incorridos com: combustíveis, defensivos agrícolas, produtos
químicos e tratamento de esgoto, sob a alegação de que foram utilizados no plantio da cana-de-
açúcar e no processo de sua industrialização.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

O inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, citado e transcrito anteriormente,
prevê o desconto de créditos sobre os custos dos bens e serviços utilizados como insumos no
processo produtivo da pessoa jurídica; já o inciso II do § 2o, desse mesmo artigo, veda o
desconto de créditos sobre a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
Assim, de conformidade com os referidos dispositivos legais e levando-se em
conta o conceito de insumos, para efeito de desconto da contribuição, dada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, ainda, as atividades econômicas desenvolvidas pelo
contribuinte, a glosa dos créditos sobre os custos com: a) combustíveis utilizados na produção da
cana-de-açúcar; e, b) tratamento de esgoto na industrialização da cana-de-açúcar para a produção
de açúcar e outros produtos derivados, com exceção do álcool carburante, deve ser revertida.
Os custos com a produção de álcool carburante não geram créditos pelo fato de
este produto estar sujeito ao regime cumulativo da contribuição.
Já em relação ao desconto dos créditos sobre defensivos agrícolas, a glosa deve
ser mantida, em face do disposto no inciso II do § 2o do art. 3o, da Lei no 10.637/2002, citados e
transcritos anteriormente, tendo em vista que nas suas aquisições não houve incidência nem
pagamento da contribuição.
A Lei no 10.925/2004 reduziu a 0 (zero) as alíquota do PIS e da Cofins incidentes
nas operações de vendas dos referidos insumos, a partir de 1o de agosto de 2004, assim dispondo:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002,e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003,e produtos de natureza biológica
utilizados em sua produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
Quanto aos produtos químicos, em seu recurso voluntário, a recorrente não os
identificou nem informou suas naturezas, assim como não demonstrou suas essencialidades e
relevâncias no seu processo produtivo; inexiste fundamento legal para sua reversão.
Dessa forma, não tendo sido identificadas nem demonstradas sua essencialidade e
relevância no seu processo produtivo, não há como enquadrá-los como insumos, seja nos termos
do inciso II do art. 3o, da Lei no 10.637/2002, seja na definição do STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
Dessa forma, em relação a este item 1, deve ser revertida apenas e tão somente a
glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas incorridos com: a) combustíveis
utilizados na produção da cana-de-açúcar; e, b) tratamento de esgoto vinculado à sua
industrialização.
2) Fretes no transporte de cana própria
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

Os custos/despesas incorridos com a contratação de fretes com terceiros (pessoas
jurídicas), utilizados para o transporte da cana-de-açúcar da lavoura até a usina/indústria,
integram o custo da matéria-prima dos produtos industrializados e vendidos e, portanto, dão
direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
Ressaltamos ainda que, no presente caso, tais custos/despesas também se
enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas com o
transporte da cana-de-açúcar utilizada na produção de açúcar e outros derivados, com exceção do
álcool carburante, deve ser revertida.
3) Fretes vinculados exclusivamente à produção de álcool carburante no mês de
dezembro/2006
Segundo, verificamos do Relatório da Ação Fiscal, os fretes vinculados à
produção de álcool carburante no mês de dezembro/2006 foram contratados para o transporte de
álcool carburante vendido no mercado interno e no externo, conforme consta da planilha às fls.
34, denominada Planilha Frete-Dezembro/2006.
As operações com álcool carburante, industrialização e comercialização, estão
sujeitas ao regime cumulativo da contribuição para o PIS, conforme previsto no art. 8o, inciso
VII, alínea "a", combinado com o art. 1o, parágrafo 3o, inciso IV e com o art. 3o, parágrafo 7o,
todos da Lei no 10.637/2002.
No presente caso, a recorrente não apresentou documentação fiscal e/ ou contrato
de compra e venda, demonstrando e comprovando que os fretes discriminados na referida
planilha não foram contratados para o transporte de álcool carburante e sim de outros produtos
fabricados por ela, sujeitos à tributação pelo regime não cumulativo.
No caso de pedido de ressarcimento/compensação de saldo credor trimestral de
créditos da contribuição, o ônus da prova é do requerente.
Assim, levando-se em conta que as operações com álcool carburante estavam e
estão sujeitas ao regime cumulativo do PIS, não há que se falar em descontos de créditos sobre
fretes nas suas operações de venda.
Portanto, a glosa dos créditos sobre os custos/despesas vinculados à produção de
álcool carburante deve ser mantida.
4) Depreciação de bens do ativo imobilizado
A recorrente defende a reversão das glosas dos créditos sobre os encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado, sob os argumentos de que todos os bens são
utilizados no seu processo produtivo e que, independentemente, terem sido adquiridos antes ou
depois de 30/04/2004, faz jus aos créditos.
O direito de descontar créditos da contribuição sobre os encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado, utilizados no processo de produção dos bens fabricados e
vendidos, foi inicialmente previsto no inciso VI do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, c/c o
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

disposto no inciso III do § 2o, deste mesmo artigo, todos transcritos anteriormente, sem quaisquer
condições.
Posteriormente, em 30/04/2004, foi aprovada e publicada a Lei no 10.865/2004,
dispondo sobre o PIS/Pasep e sobre a Cofins, vedando o desconto de créditos sobre encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado, adquiridos até 30/04/2004, assim dispondo:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio.
(...).
No entanto, em decisão recentíssima, no RE no 599.316/SC, transitada em julgado
em 20/04/2021, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que
inconstitucional o art. 31, caput, dessa lei, conforme ementa reproduzida a seguir:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-cumulativo
do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-
se, essa decisão do STF para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os
encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda,
discriminados no demonstrativo denominado “PLANILHA DE GLOSA DEPRECIAÇÃO –
OUTUBRO – NOVEMBRO – DEZEMBRO/2006” às fls. 36/47, com exceção dos seguintes bens:
veículo GOL, item 4576, objeto da Notas Fiscal no 117515; relógios de ponto itens 4405, 4406 e
4407, objetos das Notas Fiscais no 457; os veículos GOL, itens 4575, 4574, 4572, e 4573, objetos
das Notas Fiscais nos 93995; 93996; 109863; 109864, em todos os meses do 4o trimestre/2006.
5) Inclusão da variação cambial ativa na receita total de exportação
A inclusão de receitas decorrentes de variação cambial ativa (complemento de
preço), decorrentes de liquidação de contrato de câmbio de exportação de mercadorias, foi objeto
de apreciação e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos da decisão
proferida no RE no 627.815/PR, com repercussão geral, no qual esse Tribunal reconheceu o
direito de o exportador incluir tais receitas no total das receitas de exportação, para efeitos
tributários, conforme ementa reproduzida a seguir:
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-
se, essa decisão do STF para reconhecer o direito de o contribuinte incluir no total das receitas de
exportação as variações cambiais ativas decorrentes da liquidação de contratos de câmbio de
exportação de mercadorias.
6) Impossibilidade da aplicação da IN SRF no 660/2006
Ao contrário do entendimento da recorrente, a vedação ao ressarcimento/
compensação do saldo credor trimestral dos créditos presumidos do PIS e da Cofins da
agroindústria não teve fundamento a IN SRF no 660/2006 e sim as leis que tratam da utilização
desse crédito.
Até a entrada em vigor da Lei no 12.350, publicada em 21/12/2010, o saldo credor
trimestral decorrente de créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS e à Cofins não
cumulativas, não podia ser objeto de ressarcimento/compensação. Os créditos apurados somente
podiam ser deduzidos dos valores das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
No entanto com o advento daquela lei, sob determinadas condições, o
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral decorrente dos créditos presumidos da
agroindústria, a título de PIS e Cofins, apurados a partir do ano calendário de 2006, passou a ser
passível de ressarcimento e/ ou compensação com quaisquer débitos tributários do próprio
contribuinte, administrados pela RFB, nos termos do art. 56-A, daquela lei, que assim dispõe:
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do§ 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data
de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria;(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2012.(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011). (destaques não originais)
De acordo com esse dispositivo legal, o exportador agroindustrial tem o direito ao
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral decorrente do aproveitamento de créditos
presumidos da agroindústria do PIS e da Cofins, apurado para os fatos geradores ocorridos no
ano calendário de 2006, como no presente caso, somente a partir do primeiro dia subsequente ao
da publicação da Lei no 12.350/2010.
Levando-se em conta que a referida lei foi publicada em 21/12/2010 e o
PER/Dcomp transmitido na data de 26/02/2007, o contribuinte não tinha amparo legal para o
ressarcimento/compensação do saldo credor do crédito presumido do PIS agroindústria do 4o
trimestre de 2006.
Nos termos do inciso II do § 1o do art. 56-A da Lei no 12.350/2010, citados e
transcritos acima, o direito de o contribuinte se ressarcir/compensar do saldo credor dos créditos
presumidos do PIS agroindústria somente surgiu em 1o de janeiro de 2011, quando se iniciou a
data para a apresentação/transmissão do respectivo PER/Dcomp.
Assim sendo, reconhecemos o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os
custos/despesas incorridos com: 1) combustíveis utilizados na produção da cana-de-açúcar
utilizada na produção dos bens destinados a venda, com exceção do álcool carburante; 2)
tratamento de esgoto vinculados ao processo produtivo dos bens destinados à venda, com
exceção do álcool carburante; 3) fretes no transporte da cana-de-açúcar da lavoura até a
usina/indústria, com exceção dos vinculados à produção do álcool carburante; e, 4) encargos de
depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda, com exceção do álcool
carburante, discriminados no demonstrativo denominado “PLANILHA DE GLOSA
DEPRECIAÇÃO – OUTUBRO – NOVEMBRO – DEZEMBRO/2006” às fls. 36/47, com exceção
dos seguintes bens: veículo GOL, item 4576, objeto da Notas Fiscal no 117515; relógios de ponto
itens 4405, 4406 e 4407, objetos das Notas Fiscais no 457; os veículos GOL, itens 4575, 4574,
4572, e 4573, objetos das Notas Fiscais nos 93995; 93996; 109863; 109864; e, ainda, reconhecer
o direito de o contribuinte incluir no total das receitas de exportação as receitas de variações
cambiais ativas decorrentes da liquidação de contratos de câmbio de exportação de mercadorias.
Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso voluntario nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904903/2011-94

José Adão Vitorino de Morais

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital